Tribunal: STF
Processo: HC 204236
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano Reque Rossini, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que não conheceu do ARESP nº 1.874.578/SP.
    Aduzem os impetrantes que o paciente foi condenado originalmente nas penas do artigo 16, § único, inciso IV da Lei 10.826/03 nos seguintes termos: 
    “De início é bom dizer que o crime descrito na denúncia é mesmo aquele previsto no artigo 16, § único, inciso IV da Lei 10.826/03. A conclusão decorre do fato de que a munição é classificada como de uso restrito, hipótese especial prevista no dispositivo de lei acima mencionado”. 
    (...) 
    Aludem à conduta imputada, consistente na posse de 24 cartuchos de munição de arma de fogo calibre .40.
    Apontam alteração no Estatuto do Desarmamento, por meio do Decreto Presidencial nº 9.487/2019, de 25/06/2019, e seu artigo 2º, inciso I, alínea, ‘a’, e §2º, que teria reconhecido como arma de uso permitido a de calibre .40.
    Nesse sentido, aduzem:
    “Tratando-se de alteração mais favorável ao Paciente, ainda que o crime tenha sido praticado antes da entrada em vigor do Decreto nº 9.847/19 e da Portaria nº 1.222/2019, do Comando do Exército Brasileiro, devem as normas retroagir para beneficiá-lo, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, que consagram o princípio da novatio legis in mellius 
    Em reforço, destacam:
    “Uma vez que a munição encontrada na residência do Paciente é atualmente considerada como de uso permitido, a sua conduta se amolda no artigo 12 caput, da Lei 10.826/03 devendo ser refeita a dosimetria da pena, que estava guardada dentro de um móvel de sua residência”. 
    Requerem: 
    “a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de evitar o início do cumprimento de sentença, haja vista a perfeita aplicação do princípio da insignificância ao caso, o que permite verificar à atipicidade da conduta, sem dolo e sem expor a sociedade a qualquer risco. 
    E ainda, em LIMINAR, REVISADA FACE “Novatio legis in mellius" da Lei, que alterou a tipificação do delito do artigo 16, para o artigo 12 da mesma lei, com alteração do quanto de pena 01 à 03 anos, assim, requer que seja revisto em carater liminar, por Vossa Excelências, ou acatado o pleito de ofício”. 
    Examinados os autos, decido.
    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins não conheceu ARESP nº 1.874.578 /SP 
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte daquele Tribunal. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, descabe falar em aplicação do princípio da insignificância aos crimes descritos no Estatuto do Desarmamento.
    A jurisprudência da Corte é no sentido de que tais crimes são de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou das munições (v.g. RHC nº 123.533/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/14). 
    Perfilhando esse entendimento:
    “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. O tipo penal do art. 14, da Lei n 10.826/03, ao prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de portar ilegalmente a munição. 2. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC nº 119.154/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13).
    Entendo não haver, ao menos nessa fase processual, situação apta a autorizar o acolhimento do pedido liminar, portanto, indefiro a medida cautelar requerida.
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente